Tribunal: TJPA
Processo: 0818192-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818192-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELIA C L E SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0818192-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADÉLIA C.L.E. SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Adélia C.L.E. Silva Distribuidora de Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, que, em juízo de retratação, afastou a extinção do feito por abandono da causa. A agravante sustenta que a decisão violou os princípios da segurança jurídica e da economia processual, ao desconsiderar a inércia do exequente mesmo após intimação eletrônica com ciência inequívoca, e requer o reconhecimento da extinção do processo ou, ao menos, a apreciação dos embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de retratação, ao afastar a extinção por abandono, incorreu em contradição lógica e violou o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada incorre em contradição ao reconhecer que houve intimação válida do exequente, com ciência eletrônica inequívoca e inércia subsequente, e, simultaneamente, afastar a extinção do processo com base em diligências pretéritas que não suprem a exigência legal de intimação pessoal com advertência expressa.

4.

O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal e específica do autor, com advertência da penalidade de extinção, cuja ausência torna nula a extinção ou, no caso, insubsistente a decisão que afastou sua validade.

5.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal com advertência expressa, inclusive para a Fazenda Pública, cuja intimação eletrônica se equipara à pessoal, conforme art. 183, § 1º, do CPC.

6.

A decisão de retratação deslocou indevidamente o marco de aferição do abandono para diligências anteriores.

7.

A negativa de conhecimento dos embargos de declaração opostos pela agravante impediu a apreciação de vícios relevantes, exigindo sua regular análise nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração que apontam vícios relevantes devem ser conhecidos e apreciados para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 494, I; 1.015; 1.022; 1.026, §2º; 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AC nº 0006682-25.2017.8.14.0061, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 11.03.2024.

·

TJPA, AC nº 0002142-29.2004.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 28.06.2024.

·

TJPA, AC nº 6166791, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 23.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ADÉLIA C. L. E. SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, Processo nº 0009437-68.2014.8.14.0015, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da ora agravante.

Contextualizando os acontecimentos dos autos, o Estado do Pará ajuizou a presente ação de execução fiscal, visando à cobrança do crédito tributário de R$ 133.879,93 (cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), com lastro nas Certidões de Dívida Ativa nº 2014570008464-4, 2014570008465-2, 2014570008466-0, 2014570008467-9 e 2014570008468-7.

Após despacho inicial em 2015, a parte executada foi intimada a realizar o pagamento, sem manifestação no prazo legal.

Em 18 de junho de 2021, o juízo proferiu sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC (ID 28269811).

Contudo, após apelação do Estado, o juízo
a quo
, em decisão interlocutória, exerceu juízo de retratação, considerando que a extinção por abandono exigiria a intimação pessoal do ente público, e determinou o prosseguimento do feito.

Contra esta decisão, a parte autora opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, de forma resumida, o representante legal da agravante, preliminarmente, sustenta a necessidade de concessão de justiça gratuita, argumentando incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, devido a crises econômicas e à falta de faturamento da empresa.

Justifica a interposição do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sustentando que a decisão agravada gera risco de dano grave e irreparável, uma vez que permite o prosseguimento indevido do processo, acarretando constrições patrimoniais e atos processuais desnecessários.

Ademais, a parte sustenta que a decisão de retratação incorre em evidente incoerência, ao concluir, de forma contraditória, que houve cumprimento da intimação pessoal exigida para a extinção do feito por abandono, reconhecendo a inércia do Estado, mas, ao mesmo tempo, considerar que diligências anteriores promovidas pelo exequente seriam aptas a afastar os efeitos da sentença extintiva.

Alega, ainda, que os embargos de declaração opostos pela Agravante identificaram vícios na decisão agravada, os quais não foram adequadamente enfrentados, sendo os embargos rejeitados sob o argumento equivocado de que configurariam mero inconformismo.

Defende, também, que a decisão impugnada viola os princípios da economia processual e da segurança jurídica, na medida em que o abandono do feito foi regularmente certificado nos autos e expressamente reconhecido na sentença de extinção.

Por fim, requer o reconhecimento do direito à justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, a reforma integral da decisão ora recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 23449008, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra a referida decisão, o Estado opôs embargos de declaração aduzindo que a decisão padece de omissão e contradição, porquanto i) não esclarece se o efeito suspensivo conferido ao Agravo de Instrumento teria o condão de substituir a decisão do juízo de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal, ou se apenas suspenderia seus efeitos até o julgamento final do recurso e ii) ao reconhecer a necessidade da intimação pessoal do exequente para configuração do abandono, mas admitir, simultaneamente, que uma única intimação teria sido suficiente para suprir essa exigência, em aparente afronta ao art. 485, §1º, do CPC e à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

Por conseguinte acolhi os embargos de declaração apenas para esclarecer que 1) a decisão monocrática não afastou a necessidade da dupla intimação pessoal para configuração do abandono da causa, devendo ser observada a regra prevista no art. 485, §1º, do CPC; 2) O efeito suspensivo concedido não substitui a decisão de primeiro grau quanto ao exame dos embargos declaratórios, devendo o juízo de origem proceder à sua análise nos limites das contradições apontadas, a fim de evitar supressão de instância.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer (Num. 24663928).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O agravo é cabível, à luz do art. 1.015 (um mil e quinze) do CPC e da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, quando a espera pelo julgamento da apelação puder tornar inócuo o provimento final. A Corte Especial assentou que o rol do art. 1.015 admite interpretação que prestigie a utilidade do recurso e a efetividade do processo, quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame apenas no apelo.

Delimita-se, pois, o objeto: verificar se há contradição na decisão de retratação que afastou a extinção por abandono.

Consta nos autos despacho dando vistas a Fazenda Pública Estadual, para se manifestar acerca do CPF inválido fornecido pelo exequente, com vistas à efetivação de penhora eletrônica via Sistema BacenJud (Num. 5430707 - Pág. 26).

Antes da digitalização dos autos, o Juízo proferiu despacho determinando “
Cumpra-se o último Despacho proferido nos autos antes de sua digitalização
”. No entanto, o Estado restou silente, conforme certidão de Num. Num. 27380655 - Pág. 1.

Em seguida sobreveio sentença extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, diante do abandono e inércia do Estado em realizar os atos processuais.

O feito seguiu, e o Juiz proferiu decisão interlocutória se retratando, nos seguintes moldes:

“(...)
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

JUIZO DE RETRATAÇÃO:

Trata-se de apelação interposta pelo exequente ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos.

A sentença é o ato compreendido pelo pronunciamento através do qual o juiz, com fundamento em uma das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Em respeito ao princípio da inalterabilidade da sentença emanado do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, uma vez publicada a sentença, o Juiz não poderá mais modificá-la, o que, via de regra, somente poderá ocorrer, em primeiro grau, para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos ou em juízo de retratação conforme dispõe o art. 485, §7º.

Verifico que no presente caso, cabe a aplicação do juízo de retratação:

Dessa forma, considerando que assiste razão ao apelante quanto a
necessidade de intimação pessoal para extinção por abandono do feito
, exigência esta que, em que pese tenha sido regularmente cumprida, conforme consta que no expediente que a representante do exequente registrou ciência
e
não se manifestou, entendo que de fato, a exequente promoveu diligências anteriores para da impulso ao processo, sendo portanto, razoável e medida de justiça, que se faça jus as disposições do art. 485, §7º do CPC para aplicar o juízo de retratação quanto a sentença proferida (Id) e TORNAR SEM EFEITO a mesma, devendo a ação retomar seu curso anterior
.

Diante disso, íntimo o exequente para, no prazo de 15 (quinze dias) requerer as diligências que entender necessárias ao prosseguimento do feito.
”

Nessa quadra, cumpre, ainda, reafirmar os parâmetros normativos para a extinção por abandono, notadamente a necessidade de intimação pessoal e específica do autor com advertência expressa da penalidade, bem como a equiparação da intimação eletrônica à pessoal para a Fazenda Pública.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar advertência, em tal intimação, indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE
EXTINÇÃO
. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da
causa
se não houve despacho determinando a
intimação

pessoal
da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de
extinção
prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Tuma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(6166791, 6166791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-02)

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CORREÇÃO DA FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART.
485
,
§ 1º
, DO
CPC/15
. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, À UNANIMIDADE.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006682-25.2017.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
POR
ABANDONO
DA
CAUSA
.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
, CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA PENALIDADE DE
EXTINÇÃO
DO FEITO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A
extinção
do processo por
abandono
da
causa
pela parte autora pressupõe a
intimação

pessoal
antes da
extinção
(art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte.

2
- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AC Nº 0002142-29.2004.8.14.0015 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público – Julgado: 28/06/2024.)

Tem-se, portanto, dois atos distintos:
1)
Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias;
2)
Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, com advertência expressa acerca da penalidade. Para a Fazenda Pública, o art. 183, § 1º, do mesmo diploma equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal.

No caso concreto, verifica-se, de um lado, que antes da sentença não houve despacho específico determinando a intimação do exequente para impulsionar o feito com a devida advertência de extinção, o que já configuraria
erro in procedendo
.

Ademais, a decisão de retratação incorreu em contradição lógica. De um lado, o magistrado reconheceu que houve intimação válida da Fazenda Pública, que tomou ciência eletrônica do despacho e permaneceu inerte, circunstância que seria suficiente para caracterizar o abandono após nova intimação com advertência da penalidade de extinção do feito. De outro lado, afastou a extinção com base em diligências pretéritas do exequente, deslocando indevidamente o marco temporal de aferição do abandono, que deve necessariamente recair sobre a última intimação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte agravante contra a decisão de retratação, determinando ao Juízo de origem que os conheça e os aprecie, em observância ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa imeditada no sistema e arquive-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/09/2025